Tribunal: STF
Processo: HC 250490
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA E DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA TENTANTIVA: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2024, por João Vitor Comiran e outro, advogados, em benefício de Rogério Rangel Araujo Silva e Cláudio Henrique da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados embargos declaratórios, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.615.085/GO.



O caso



    2. Consta dos autos que os pacientes, policiais militares, foram condenados, juntamente com outro acusado, às penas de dez anos de reclusão e de oito meses de detenção, em regime fechado, por dupla tentativa de homicídio, em continuidade delitiva, além de fraude processual (inc. II do art. 14 c/c o caput do art. 121 e art. 347 do Código Penal – doc. 7), com decretação da perda do cargo dos condenados. Extrai-se da denúncia:



    “2- Os três denunciados, querendo e assumindo o risco de produzir o resultado morte, em parceria e comunhão de desígnios, iniciaram a execução de um crime de homicídio contra a vítima Roberto Lourenço da Silva, o qual somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades; 



    3- Os três denunciados, querendo e assumindo o risco de produzir o resultado morte, em parceria e comunhão de desígnios, iniciaram a execução de um crime de homicídio contra a vítima Roberto Campos da Silva (Robertinho), o qual somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades; 



    4- O denunciado Paulo Antônio de Souza Júnior, com ânimus necandi, mediante recurso que impossibilitou/dificultou a defesa do ofendido, por motivo torpe e para assegurar aocultação e a impunidade do abuso de autoridade anteriormente praticado, matou o adolescente Roberto Campos da Silva (Robertinho), contando com a participação dos demais denunciados em parceria e comunhão. 



    5- O denunciado, Paulo Antônio de Souza Júnior, com ânimus necandi, mediante recurso que impossibilitou/dificultou a defesa do ofendido, por motivo torpe e para assegurar aocultação e a impunidade do abuso de autoridade anteriormente praticado, tentou matar Roberto Lourenço da Silva, contando com a participação dos demais denunciados em parceria e comunhão. O fato apenas não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    6- Os três denunciados inovaram artificiosamente o local do crime, com o fim de induzir a erro os peritos, visando dar continuidade ao desiderato de assegurar a ocultação e a impunidade dos crimes cometidos. (...)



    Os denunciados passaram a perguntar insistentemente sobre a existência de drogas, entretanto estas não existiam no local. Enquanto era pressionado para informar onde estavam as drogas, Robertinho implorou pela vida de seu pai, dizendo aos denunciados: ‘Não atira no pai não, ele não é traficante não, meu pai é trabalhador’. 



    Ao perceberem que a situação que encontraram na casa não justificava a ação, os denunciados, já previamente acordados, resolveram alterar os fatos para não serem responsabilizados pelo crime que estava em curso. Com o liame subjetivo, parceria e auxílio, dos demais denunciados, que diziam ‘vocês atiraram em nós, agora vocês vão ver’, Paulo desferiu três disparos de sua arma contra Robertinho, executando-o e, em seguida, Paulo efetuou um tiro contra Roberto Lourenço da Silva, atingindo-o na região abdominal. 



    O denunciado Paulo Antônio de Souza Júnior somente não continuou com o intento de ceifar a vida de Roberto Lourenço porque a esposa dele, Idivanilda, acompanhada de seus filhos de 8 e 14 anos, chegou na garagem, o que acabou por impedir a continuidade dos fatos. Seria necessário matar muitas pessoas, inclusive uma criança. 



    Visando diminuir suas responsabilidades, os denunciados passaram a mascarar o local do crime, inovando artificiosamente, alterando o local do crime para simular uma acirrada troca de tiros com a vítima Roberto Lourenço e assim poderem alegar legitima defesa” (doc. 3).



    Em embargos de declaração, o juízo de primeiro grau julgou extinta a punibilidade dos pacientes pelo crime do art. 347 do Código Penal (fraude processual), reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva (doc. 9).



    3. A defesa e acusação interpuseram apelação, tendo o Tribunal de Justiça de Goiás dado parcial provimento ao recursos para reconhecer a continuidade delitiva, reduzir a pena dos pacientes pelas tentativas de homicídio e afastar o reconhecimento da prescrição do crime de fraude processual. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL DUPLA. HOMICÍDIOS SIMPLES TENTADOS E QUALIFICADO CONSUMADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. ASSEGURAR A OCULTAÇÃO OU IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. FRAUDE PROCESSUAL. PRELIMINAR. VÍCIO NA REDAÇÃO DE QUESITO. 1- As nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas em audiência, logo depois de ocorrerem, a teor do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Preambular rejeitada. PRETENSÕES CONTRAPOSTAS. 
1º APELO. DEFENSIVO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS À PROVA DOS AUTOS. REDUÇÃO DAS PENAS. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL OU DA CONTINUIDADE DELITIVA. EXCLUSÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DE UM DOS SENTENCIADOS. 2- Não se sujeita a juízo de reforma no grau revisor o veredicto do Conselho de Sentença que acolhe uma das teses apresentadas em plenário de julgamento, arrimado pelo conjunto fático-probatório, não revelando solução contrária à prova dos autos. 3- Os antecedentes não prejudicam os sentenciados que não ostentam sentença condenatória definitiva. 4- É inaplicável a atenuante do artigo 65, inciso III, ‘b’, do Código Penal, se os apenados não procuraram, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após os crimes, evitar-lhes ou reduzir-lhes as consequências. 5- Fazem jus à atenuante da confissão espontânea, ainda que a pretexto de atuação em legítima defesa. Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça. 6- O efeito devolutivo da apelação autoriza o juízo ad quem a fundamentar a aplicação da menor fração pela tentativa. 7- A pluralidade de ações obsta a aplicação do concurso formal. No entanto, preenchidos os requisitos do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, aplica-se a continuidade entre os delitos. 8- Impostas penas privativas de liberdade superiores a 04 (quatro) anos e fundamentada a perda do cargo público com elementos concretos extraídos pelas circunstâncias dos delitos cometidos e relevante função pública então exercida, não há razão para afastar o aludido efeito extrapenal. 9- Referendada a prisão preventiva de um dos três sentenciados em recente julgamento de denegação de habeas corpus e não apresentado fato novo para alterar a situação, não há contemporaneidade para estender a medida extrema aos demais. 10. Recurso defensivo conhecido e provido em parte. 
2º APELO. MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DE FRAUDE PROCESSUAL. AUMENTO DAS PENAS BASES. APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES DO ARTIGO 61, INCISO II, ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘F’ E ‘G’, DO CÓDIGO PENAL. DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO DE POLICIAL MILITAR E DA PRISÃO PREVENTIVA DE TODOS. PREQUESTIONAMENTO. 11- Os gravíssimos efeitos das condutas típicas são idôneos ao demérito das consequências. 
12- As nuances fáticas legitimam a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima para cada vetor desfavorável. 13- O aumento da basilar e o não aperfeiçoamento do prazo da prescrição entre os marcos interruptivos impõem o restabelecimento da condenação por infringência ao artigo 347, parágrafo único, do Código Penal. 14- A pluralidade de qualificadoras do homicídio consumado permite o deslocamento das residuais para a segunda fase, quando previstas como agravantes. 15- A aplicação das agravantes do artigo 61, inciso II, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do Código Penal, em relação aos homicídios simples tentados, incorreria em qualificação delitiva por via indireta, tendo em vista a correspondência com as qualificadoras excluídas pelo Tribunal da Cidadania e a não submissão da análise pormenorizada pelos jurados, enquanto as das alíneas ‘f’ e ‘g’ coincidem com a fundamentação demeritória da culpabilidade e circunstâncias, respectivamente, o que obsta a incidência para não incorrer em bis in idem. 16- Inexistente vício de natureza constitucional ou infraconstitucional, o prequestionamento deve ser admitido tão somente para efeito de assegurar eventual interposição de recurso à instância superior. 17- Apelo ministerial conhecido e parcialmente provido” (fls. 34-40, doc. 13). 



    4. Contra esse acórdão, foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem, por óbice processual (Súmula n. 7/STJ), ensejou a interposição, no Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial n. 2.615.085/GO. Em 16.9.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, manteve o óbice formal em relação às pretensões de reconhecimento da atenuante da al. b do inc. III do art. 65 do Código Penal e da não aplicação da fração máxima de redução pela tentativa. Deu-se parcial provimento ao recurso, contudo, para restabelecer a prescrição pelo delito de fraude processual, reconhecida pela sentença condenatória. Extrai-se da decisão:



    “(...) O agravo é cabível, tempestivo e foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual conheço do recurso. 



    Conforme relatado, o recorrente aponta, em um primeiro momento, ofensa ao art. 65, inciso III, alínea b, do Código Penal, ao argumento de que os recorrentes teriam acionado imediatamente o socorro. Contudo, a Corte local não acolheu o pleito defensivo, destacando que (e-STJ fl. 3.732): 



    ‘Na segunda fase, não faz jus à atenuante do artigo 65, inciso III, ‘b’, do Código Penal, pois não demonstrado que procurou, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou reduzir-lhe as consequências. A testemunha Rudson Rosa Guerra depôs que presenciou Rogério Rangel Araújo Silva ligar para o corpo de bombeiros solicitando agilidade, ou seja, não pedindo o socorro, que, àquela altura, já estava a caminho. Ainda que os processados afirmem que Rogério acionou o socorro após os fatos, não há qualquer outra prova nesse sentido, a par de que o vizinho Janes Souza de Paula registrou a ocorrência, às 20h50min, conforme o RAI 2878264 (mov. 03, arquivo 01, p. 43). Além disso, o resultado morte foi consumado e não consta qualquer indício de que os sentenciados tenham oferecido auxílio financeiro às custas do funeral ou da recuperação médica da vítima sobrevivente’. 



    Pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a atenuante não foi aplicada porquanto não preenchidas suas elementares, uma vez que o socorro às vítimas foi pedido por um vizinho e que o resultado morte não foi evitado, além de não haver notícia de que foi prestado auxílio funeral ou auxílio médico. Nesse contexto, encontrando-se concretamente motivada a negativa de aplicação da atenuante, não é possível, na via eleita, reverter as conclusões das instâncias ordinárias, sob pena de indevido reexame fático e probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Nesse sentido: (...)



    Quanto à suscitada ofensa ao art. 14, inciso II, do Código Penal, haja vista a não aplicação da tentativa na fração máxima, a Corte local assentou que ‘a morte do filho e a significativa proximidade do resultado morte do pai extraída de sua situação clínica, contida no relatório médico de lesões corporais do Hospital de Urgência de Goiânia – HUGO, legitimam a fração de 1/3 (um terço)’ (e-STJ 
fl. 3.735). 



    Consta, ainda, que (e-STJ fls. 3.734): 



    ‘Além disso, a vítima sobrevivente mencionou as sequelas de não conseguir andar com frequência, nem ficar longo período em pé (na reprodução simulada, teve que ser substituída por não conseguir ficar agachada), e a redução de seu intestino Por conseguinte, a significativa proximidade do resultado morte extraída de sua situação clínica legitima a fração de 1/3 (um terço). 



    Nesse contexto, verifica-se que a escolha da fração de diminuição pela tentativa encontra-se também concretamente motivada, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que ‘a fração de diminuição da reprimenda pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado’. (AgRg no HC n. 909.372/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)



    Dessa forma, tendo as instâncias ordinárias concluído que o caminho do crime se aproximou do seu resultado, ‘é certo que a alteração da conclusão acerca da proximidade da consumação do crime demanda o exame aprofundado de provas e fatos, providência incabível na instância especial, a teor da Súmula n. 7/STJ’. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.395.050/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) No mesmo sentido: (...)



    Por fim, no que diz respeito à afronta ao art. 117, inciso III, do Código Penal, em virtude de o acórdão do Superior Tribunal de Justiça ter sido considerado como marco interruptivo da prescrição, verifico que a insurgência merece prosperar.



    Com efeito, a Corte local considerou que o julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 1.535.016/GO, ao qual se deu parcial provimento para reconhecer ofensa ao art. 617 do Código de Processo Penal, também deveria ser considerado como uma decisão confirmatória da pronúncia e, por consequência, interruptiva da prescrição. 



    Contudo, no julgamento do Habeas Corpus n. 826.977/SP, prevaleceu o entendimento no sentido de que ‘as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores não foram contempladas como causas interruptivas da prescrição, mas apenas as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. Trata-se de opção político-legislativa que não pode ser desconsiderada por meio de interpretação extensiva em matéria que deve ser interpretada restritivamente’. A propósito, confira-se a ementa do mencionado julgado: (...)



    Nesse contexto, não sendo possível considerar o acórdão que julgou o agravo em recurso especial como marco interruptivo, 
verifica-se o implemento do prazo prescricional quanto ao crime de fraude processual. De fato, a pena fixada é inferior a 2 anos, prescrevendo, dessa forma, em 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. 



    Na hipótese, o acórdão do Tribunal de origem que confirmou a decisão de pronúncia foi proferido em 2/8/2018 (e-STJ fl. 1.085), e a sentença condenatória foi proferida em 27/6/2023, sendo deslocado o marco interruptivo para 30/6/2023, em virtude do acolhimento dos embargos de declaração (e-STJ fl. 2.666). Tem-se, portanto, o decurso do prazo necessário ao reconhecimento da prescrição. 



    Pelo exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para reconhecer a ofensa ao art. 117, inciso III, do Código Penal, reconhecendo, por conseguinte, a prescrição do crime de fraude processual. Em atenção ao art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos da presente decisão ao corréu Paulo Antônio de Souza Júnior” (doc. 25).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental da defesa (doc. 29) e rejeitar os embargos declaratórios opostos (doc. 39). 



    5. Esses os acórdãos objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste no afastamento do óbice processual apontado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 7/STJ), sustentando a necessidade de reconhecimento da atenuante prevista na al. b do inc. III do art. 65 do Código Penal (alegada tentativa de socorro da vítima) e a aplicação da fração máxima de redução pelo crime tentado. 



    Alega que “o paciente Rogério Rangel foi o único a solicitar o socorro do Corpo de Bombeiros, já que de forma diversa da conclusão do TJGO, o vizinho das vítimas, Janes Souza de Paula, não ligou para o socorro, mas somente para a Polícia Militar, bem como que o paciente Cláudio, que não efetuou um único disparo contra as vítimas, permaneceu no local, acalmando os familiares e os envolvidos até que o socorre chegasse”.



    Quanto à redução máxima pela tentativa de homicídio, alega que “o paciente Rogério Rangel somente efetuou um único disparo contra o portão, em resposta a ofensiva praticada pela vítima Roberto, que após ver os réus em frente a sua residência, efetuou um disparo contra eles, enquanto o paciente Cláudio não efetuou nenhum disparo com sua arma de fogo”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, pede-se e requer o seguinte: 
a) Primeiramente, em sede de tutela de urgência, pugna-se pela suspensão da suspensão da ação penal n. 0104645-20.2017.8.09.0175 e dos recursos dela derivados ou, não sendo possível, que haja a suspensão da penalidade da perda de cargo dos pacientes, decretada com fulcro no art. 92, I, alínea ‘b’ do CPP, até que haja o julgamento definitivo deste writ; b) No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja aplicada aos pacientes, a atenuante prevista no art. 65, III, alínea ‘b’ do CP e a fração de diminuição máxima da tentativa (art. 14, II, parágrafo único do CP). c) Desde logo, manifesta-se a oposição ao julgamento do feito em plenário virtual”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, ressalta-se a ilegalidade de acórdão pelo qual mantida a decisão condenatória dos pacientes, na parte que não reconheceu a atenuante genérica e de aplicar a fração máxima de redução pelo crime tentado, consignando haver óbice formal ao recurso especial (Súmula n. 7/STJ).



    8. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por se cuidar de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir quanto à sua inocorrência. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    9. Inadmissível, no caso, o regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    10. Tampouco se comprova constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de observar não se demonstrar ilegalidade na condenação dos pacientes.



    As instâncias ordinárias assentaram a não incidência da atenuante genérica da al. b do inc. III do art. 65 do Código Penal e a impossibilidade de aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, com base no acervo probatório mencionado para justificar a condenação, pelo que o acolhimento das pretensões apresentadas nesta impetração exigiria o revolvimento do acervo probatório considerado pelos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora